Tribunal: TJPA
Processo: 0813631-06.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813631-06.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WALDECI ROSA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813631-06.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): WALDECI ROSA DA CONCEIÇÃO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ DEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva de Waldeci Rosa da Conceição, acusado de lesão corporal grave contra sua ex-companheira, com fundamento na ausência de elementos probatórios suficientes e de risco concreto à vítima, já protegida por medidas cautelares.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, diante da gravidade do delito e do contexto de violência doméstica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, aliados à inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes.

4.

A Lei nº 13.964/2019 exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, não bastando a gravidade abstrata do delito.

5.

No caso, transcorridos mais de três meses do fato sem juntada de exame de corpo de delito, não há prova inequívoca da materialidade nem indícios suficientes de autoria.

6.

Já foram deferidas medidas protetivas, sem notícia de descumprimento ou de reiteração de condutas, o que afasta o perigo concreto à ordem pública ou à integridade da vítima.

7.

Ausente demonstração de risco à instrução processual ou de fuga, mostra-se desnecessária e desproporcional a segregação cautelar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva exige a presença simultânea de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de perigo gerado pela liberdade do acusado, além de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.

2.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de elementos concretos e atuais, não autoriza a prisão preventiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser privilegiadas sempre que suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 311; 312; 312, § 2º; 313, § 2º; 315 e § 1º. Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I. CP, art. 129, § 9º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 580.099/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813631-06.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): WALDECI ROSA DA CONCEIÇÃO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém,
o qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido
WALDECI ROSA DA CONCEIÇÃO.

Constante nos autos o pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9 c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, por parte de Waldeci Rosa da Conceição contra sua ex-companheira. Parecer do Órgão Ministerial pugnando a decretação da prisão preventiva do recorrido, por entender presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido o pleito indeferido pelo juízo monocrático.

Inconformado com o “decisum”, o recorrente interpôs recurso, alegando que se encontram presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores da medida cautelar em desfavor do recorrido a fim de garantir a ordem pública, com arrimo legal no artigo 312, do Código de Processo Penal, pugnando pela cassação da decisão combatida e decretação de sua prisão.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido
Waldeci Rosa da Conceição, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal grave no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, § 9º, do CP c/c os artigos 5º, inciso III e 7º, I, ambos da Lei 11.340/2006, contra a sua ex-companheira Francisca de Nazaré Moreira dos Santos,
nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado contra o nacional WALDECIR ROSA DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, pela prática do crime de tentativa de Lesão Corporal contra a ex-companheira FRANCISCA DE NAZARÉ MOREIRA DOS SANTOS, por fato ocorrido no dia 13/07/2022.

O
Parquet
, em manifestação de ID 73388354, requereu também a decretação da prisão preventiva do agressor, ao argumento de que a ordem pública se encontra afetada diante da grande concreta possibilidade de risco, à vida e à incolumidade física da vítima, sem olvidar que a instrução do processo e a correta aplicação da lei penal sofrem um enorme prejuízo decorrente do comportamento do requerido.

Os autos vieram conclusos.

Sucintamente relatado,

DECIDO.

A prisão preventiva constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção que pode ser decretada judicialmente, desde que existentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

Em manuseio aos autos, entretanto, não vislumbro haver evidência suficiente que possibilite a decretação da segregação, haja vista que, ao contrário do que informam a autoridade policial e o órgão Ministerial, não existem provas inequívocas da autoria e nem da materialidade do delito de Lesão Corporal, eis que decorridos mais de três meses desde o fato, ainda não foi juntado o exame de corpo de delito da vítima.

Anoto que, já foram deferidas medidas protetivas nos autos do processo n. 0812505-18.2022.8.14.0401 e até o presente momento não se tem qualquer informação que corrobore com a continuidade de risco à vítima, pelo que entendo não ser cabível a decretação da segregação cautelar.

Ante o exposto, considerando que não restaram caracterizados os requisitos do art. 312, do CPP,
INDEFIRO
o pedido de decretação preventiva do nacional WALDECIR ROSA DA CONCEIÇÃO.

Cientifico o Ministério Público e a autoridade policial representante
.

Após, arquivem-se os autos. (...)”

Com relatado alhures, intenta o Ministério Público, por meio do presente recurso, a reforma da decisão proferida pelo juízo “
ad quo”, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Como cediço, a prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar processual decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Trata-se, pois, de medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme o comando legal previsto no artigo 282, § 6º, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, faz-se necessária a presença concomitante do
“
fumus comissi delicti”

e do

“periculum libertatis”
.

Sobre o tema, destaco que “com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
“fumus comissi delicti”
, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
“periculum libertatis”
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, o artigo 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o artigo 310, inciso II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzidas no CPP pela Lei nº 12.403/11, evidencia que as cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais”. (In CPP comentado, Renato Brasileiro, Juspodivm, 2016, p. 859):

Depois de estudo cuidadoso das mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à legalidade da segregação cautelar preventiva,
entendo que, no caso em apreço, necessário se faz a manutenção da liberdade, bem como a decisão preferida pelo magistrado da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que deixou de acolher pedido de segregação social do recorrido.

Isso porque, a Lei 13.964/2019 conferiu nova redação ao artigo 312, § 2º e ao artigo 315 do CPP, que passou a dispor expressamente quanto à necessidade da
contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem o uso da medida extrema
, conforme se observa:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(grifos e negritos meus)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o
juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(grifos e negritos meus)

Posto isso, analisando detidamente o caso em questão, inobstante a natureza do delito (lesão corporal de natureza grave) e a sua gravidade em abstrato, constata-se que não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasar a necessidade da segregação preventiva, nos termos dos artigos 312, § 2º, e do 315, ambos do CPP, tampouco o risco de perigo concreto que a liberdade do recorrido ocasionaria.

Trata-se em tese de réu primário, além do que reside no distrito da culpa, não há nos autos demonstração que esteja ameaçando testemunhas ou destruindo provas, que pretenda fugir para local desconhecido, possivelmente frustrando a futura aplicação da lei penal, caso seja, denunciado, eis que até hoje, não foi formalizada denúncia contra o recorrido, respondendo o feito em liberdade sem notícia nos autos de qualquer intercorrência até a presente data.

Assim, não se vislumbram provas concretas para a cassação da decisão do magistrado monocrática, ou seja, que indeferiu o pedido de decretação da prisão do recorrido, o qual ressalte-se, está mais próximo da realidade dos fatos, e que

fundamentou referido “decisum” na desnecessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, devido a inexistência nos autos de elementos probantes que apontem que o agente pretenda se desviar da persecução penal e que, estando solto, atentaria contra à ordem pública ou a paz social ou seja, não ficou demonstrado no presente feito a imperiosidade da decretação da segregação social do apelado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REEXAME DA ORIENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. CÁRCERE PREVENTIVO.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. AUSÊNCIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL
. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3. A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 4. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) alternativa (s), menos invasivas à liberdade. 5.
Esta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares - notadamente à mais onerosa - exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
6.
Infração penal ocorrida há cerca de 4 anos não tem o condão de legitimar a constrição provisória, sob o suposto risco de reiteração criminosa, se não forem apontados elementos hodiernos que a amparem.
7. [...]Ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a magnitude do panorama nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. O cárcere ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 8. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por providências cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais severa, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência. (HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifos e negritos meus)

Salienta-se mais uma vez, que a ausência da demonstração concreta de que o recorrido estaria na atualidade, interferindo na colheita de provas de inquéritos ou processos, a pretexto de garantir-se a aplicação da lei penal ou acautelar a ordem pública, não autoriza o encarceramento do agente à guisa da imprescindibilidade da sua segregação somente pela gravidade da concuta criminosa por si só, possivelmente, perpetrada, e para o êxito das investigações do crime de lesão corporal grave.

Assim, respaldada na ausência de fatos concretos, supervenientes e atuais, que venham a demonstrar a absoluta imprescindibilidade da prisão do recorrido, o decreto monocrático deve subsistir, daí porque o indeferimento de sua segregação cautelar é medida que se impõe, sem prejuízo de que posteriormente, venha a ser decretada, se devidamente demostrados os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que deixou de decretar a prisão do recorrido
WALDECI ROSA DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025